Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702816-51.2019.8.07.0009 APELANTE: JOSEPH DE SOUZA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO formulado por JOSEPH DE SOUZA SILVA em virtude de decisão (ID 18183205) que não conheceu da Apelação por falta de preparo. Eis o teor da decisão: “Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSEPH DE SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido. O recurso não veio acompanhado do preparo, razão pela qual foi oportunizado ao recorrente seu recolhimento em dobro, nos termos da decisão ID 17773289. Conforme certificado nos autos (ID 18135836), o prazo fixado transcorreu sem manifestação do apelante. É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Assim, como não houve recolhimento do preparo, mesmo após intimação nesta instância, o recurso afigura-se deserto, e, nesses termos, não pode ser admitido, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 932, III, do CPC. Com estas considerações, ante a constatação de deserção, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Arquive-se oportunamente.” Alega o requerente que sua Advogada foi acometida por grave problema de saúde e por isso não foi possível o pagamento do preparo no prazo estabelecido. Junta, para comprovar sua alegação, atestado médico em nome da Advogada Raíssa Azevedo Calheiros, datado de 27/07/2020, no qual está anotado o afastamento do trabalho por 5 (cinco) dias. Além disso, apresentou guia de preparo e comprovante de pagamento, ambos com data de 03/08/2020. Decido. Inicialmente, cabe observar que conforme o artigo 1.021, do CPC, contra decisão proferida por Relator é cabível Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado. Além disso, nos termos do disposto no §2o deste mesmo dispositivo, por essa via processual poderia, em tese, ser exercido o juízo de retratação. Portanto, o simples pedido de reconsideração, sem observância do apropriado instrumento recursal não deveria ser conhecido. Contudo, esclareço que das informações contidas no PJe extrai-se que o recurso de apelação foi interposto no dia 01/06/2020, sem a apresentação do comprovante de pagamento do preparo. Após os trâmites legais, os autos vieram conclusos no dia 13/07/2020. No dia 15/07/2020 proferi despacho determinando a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, consoante preceitua o artigo 1007, §4o, do CPC. Conforme consta na aba “Expedientes” do PJe, a parte apelante teve ciência do referido despacho no dia 20/07/2020, sendo que o termo final do prazo para comprovação do preparo foi o dia 27/07/2020. Ou seja, o atestado médico acima citado somente alcançou o último dia do prazo fixado. E mais, o preparo juntado nesta oportunidade foi pago apenas no dia 03/08/2020, quando já disponibilizada no PJe a decisão de não conhecimento do recurso, por deserção. Desta forma, rejeito o pedido de reconsideração. P.I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator